Tribunal: TJSP
Processo: 1011724-32.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de faturamento – Acidente de trajeto – Fraturas em membro inferior esquerdo (tíbia e fíbula, joelho) – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de redução da capacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora

Ementa:

Acidente do trabalho – Auxiliar de faturamento – Acidente de trajeto – Fraturas em membro inferior esquerdo (tíbia e fíbula, joelho) – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de redução da capacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora desprovido, mas sem condenação aos encargos de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615084
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011724-32.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LEILANE MARIA SEABRA DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011724-32.2019.8.26.0482 -Voto no 15.047
2
VOTO No: 15.047
APELAÇÃO No: 1011724-32.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - 4a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
APELANTE: LEILANE MARIA SEABRA DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Acidente do trabalho Auxiliar de faturamento Acidente de
trajeto Fraturas em membro inferior esquerdo (tíbia e fíbula,
joelho) Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de
redução da capacidade laborativa Perícia não contrariada por
nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente
técnico) Sentença de improcedência mantida Recurso da autora
desprovido, mas sem condenação aos encargos de sucumbência.

A r. sentença de fls. 147/152, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Leilane Maria Seabra de Oliveira em face do
INSS, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e em honorários
advocatícios, observando quanto à suspensão de sua exigibilidade, ante a gratuidade.
Inconformada, apela a autora (fls. 159/166), buscando a inversão do
julgado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do acidente de trabalho reduzem a sua capacidade laborativa, devendo ser
reformada a r. sentença, contrária ao entendimento pacificado do C. STJ, ante a existência
de lesão mínima. Aduz que o perito foi enfático ao informar que existem importantes
sequelas, pois, conforme se constata do laudo, a autora apresenta importante lesão, redução
em quatro centímetros no diâmetro da coxa esquerda, porém, em respostas a quesitos, de
forma contraditória, o experto afirma não existir quaisquer sequelas. Salienta que diante
das sequelas conferidas pelo perito, embora este tenha afirmando não haver incapacidades
laborativa, é forçoso acreditar que existe um maior sofrimento e menor desempenho para o
desenvolvimento de sua atividade habitual de Faturista em clínica radiológica, onde lhe era
exigido constantemente subir / descer escadas, realizar longas caminhadas, etc., pois seria
impossível que a sequela sobre o joelho esquerdo, com diminuição em quatro centímetros
no diâmetro da coxa, não lhe acarretasse dificuldades ao trabalho, destacando que a
atividade habitual exige perfeitas condições físicas por parte dos membros inferiores.
Salienta que apesar do perito ter afirmado não existir nem mesmo redução da capacidade
laborativa para a atividade habitual, entende como lógico que, em perfeito conjunto, todos
os segmentos de um membro superior ou inferior, indistintamente, são fundamentais para
as respectivas funções de forma harmônica, e que a falta ou a impotência ativa de qualquer
uma de suas partes, invariavelmente, reduz a capacidade funcional do “todo” (sistema),
diretamente, interferindo nas atividades habituais do indivíduo. Aduz que os membros
inferiores representam relevante sustentação ao equilíbrio e movimentos do corpo, sendo
ainda importante instrumento de apoio estático, incluindo-se até mesmo a coluna vertebral.
Entende que as sequelas geram limitação funcional para o exercício de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011724-32.2019.8.26.0482 -Voto no 15.047
3
laborativa, posto que para o trabalho desempenhado, se exigem perfeitas condições físicas
por parte dos membros inferiores, fazendo assim jus ao deferimento do benefício de auxílio-
acidente, conforme artigo 86 da Lei 8.213/91. Destaca que a concessão do benefício não se
restringe a determinado grau de limitação ou lesão decorrente de acidente, e que, de acordo
com o dispositivo legal invocado, a redução do potencial laboral, em qualquer grau, enseja
o recebimento do benefício, pois, em hipótese contrária, a lei se garantiria de referir o
mencionado grau de redução. Aduz a obreira, assim, que não pode o julgador se valer de
restrição do Decreto 3.048/99, que a lei específica não faz, devendo ser aplicada a Lei
Federal. Menciona que o rol de situações do Anexo III do Decreto 3.048/99, tem caráter
exemplificativo e não taxativo. Sustenta que o entendimento do magistrado de primeira
instância contraria o entendimento jurisprudencial consolidado no C. STJ, sendo que no
REsp 1109591/SC, a terceira seção do C. STJ sedimentou a posição de que é devido o
benefício de auxílio-acidente ainda que mínima a lesão, e conforme ainda jurisprudências
mencionadas no recurso. Destaca que embora não haja incapacidade laboral, há redução da
capacidade, em decorrência das lesões sofridas no acidente já mencionado, havendo
limitação, pois a autora exercia a atividade com necessidade de longos períodos em
ortostatismo, constante necessidade de subir / descer escadas e longas caminhadas, com
sequelas sobre o membro inferior esquerdo, tudo de acordo com o perito judicial, e, por
este motivo, há limitação, significando que há, sim, incontestavelmente, lesão com redução
da capacidade laboral, exigindo maior esforço. Requer assim a reforma da r. sentença, para
que seja reconhecido o direito do apelante, em consonância com o entendimento
uniformizado pelo C. STJ, devendo ser concedido o benefício de auxílio-acidente. Discorre
sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos autos, sendo certo, segundo sua
ótica, que existe incapacidade laboral que suportaria a procedência do pedido.
Processado o recurso, a autarquia não apresentou contrarrazões (fls.
172).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso de apelação da autora preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão da autora, auxiliar de faturamento (conforme cópia da
CTPS, fls. 18), lança base no argumento de que teve reduzida sua capacidade laborativa,
em decorrência de sequelas resultantes de acidente de trajeto, ocorrido em 16/05/2018,
oportunidade em que sofreu acidente de trânsito com motocicleta (conforme cópia da CAT,
fls. 20/21, e como narrado ao perito, fls. 129), lesionando o seu membro inferior esquerdo
(fratura em tíbia e fíbula), acarretando sequelas, exigindo dispêndio de maior esforço físico
para exercer sua profissão. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de
benefício acidentário, e demais consectários, e aduzindo que o valor do benefício de auxílio-
acidente não poderá ser menor que o salário mínimo.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 20/21), sendo oportuno mencionar que a segurada, em relação
ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo de auxílio-doença acidentário (código 91), de
01/06/2018 a 13/11/2018, número de benefício NB 91 / 623.372.810-3 (fls. 53, 54, 61,
62/67, 96, 98, 100, 101, 102), com diagnóstico “Fratura da perna, incluindo tornozelo”
(CID S 82, fls. 50, 51, 52, 85, 86, 87).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011724-32.2019.8.26.0482 -Voto no 15.047
4
temos que a prova pericial não é favorável à obreira.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 102/109, não vislumbrou o
perito médico qualquer redução da capacidade laborativa da autora, e tampouco a
necessidade de dispêndio de maior esforço para o exercício da atividade laboral, se
apresentando o membro inferior esquerdo da obreira sem limitações funcionais e de
movimentos, conforme exame físico.
Constatou o experto, em exame físico, a inexistência de limitação
funcional, não constando redução de movimentos, apresentando o exame físico do joelho
esquerdo, “sem alterações dignas de nota. Mobilidade preservada. Sem deformidades ou
outras alterações. Diâmetro da coxa direita: 62 cm. e da coxa esquerda: 58 cm. (atrofia
muscular)” (fls. 129).
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito que “Não há
incapacidade” (fls. 130), que a autora “Não sofre de doença ou enfermidade que a torne
incapaz para o exercício de atividade laborativa apta a lhe garantir o sustento. A autora
afirmou neste ato, estar trabalhando normalmente em suas atividades laborais habituais”
(fls. 130). Também em resposta a quesitos, admitiu o perito à origem ocupacional da lesão,
“Trata-se de acidente de trabalho típico (acidente de percurso)” (fls. 130). Ainda em
respostas a quesitos, ao ser indagado se “O (a) periciado (a) é portador de lesão ou
perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?”
(fls. 84), e se “O (a) periciado (a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza,
que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?” (fls. 84),
respondeu o perito, a ambos os quesitos, que “Não” (fls. 130, 131), e que “A periciada não
apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior
esforço na execução da sua atividade habitual” (fls. 131). Também em respostas a
quesitos, esclareceu o experto que não houve alguma perda anatômica (fls. 131), que a
mobilidade das articulações está preservada (fls. 131), que “Não há sequela” (fls. 131), e
que “Não restaram lesões ou sequelas do acidente apresentado pela autora” (fls. 132),
assegurando o perito que a obreira “Não apresenta deformidade” (fls. 131), e “Não
apresenta perda de movimentos. Ao exame físico o movimento do joelho afetado está
preservado” (fls. 132), e que a autora “Não sofreu perda da mobilidade e da instabilidade
para executar seus movimentos. Explicação: o exame físico do seu joelho está descrito
acima. Com relação à atrofia muscular observada em sua coxa esquerda, a mesma é
passível de recuperação com a simples prática de musculação” (fls. 132). Ao ser
perguntado se “Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora
poderá continuar a exercer sua função laboral?” (fls. 10), esclareceu o experto que “Não
há sequelas. A autora já está exercendo normalmente a sua função laboral habitual, sem a
exigência de maior esforço físico” (fls. 132), esclarecendo ainda o perito que “A parte
Autora não está acometida de invalidez” (fls. 133), e “não se encontra temporariamente
inapta para seu labor. Está trabalhando normalmente” (fls. 133).
Concluiu o perito que “Não foi evidenciada incapacidade laboral
por parte da autora no momento atual e, nem o dispêndio de maior esforço físico para a
execução da mesma” (fls. 133).
Desse modo, asseverou o perito, em seu trabalho, que o nexo causal
restou caracterizado (fls.130), mas assegurando ainda o louvado que as alegadas lesões no
joelho esquerdo da obreira não deixaram sequelas incapacitantes indenizáveis, não
existindo comprometimento funcional, sem limitações de movimentos (fls. 129, 130), não
implicando assim em redução da capacidade laborativa da autora para a atividade habitual
(fls. 130, 133), e nem o dispêndio de maior esforço físico para a execução da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011724-32.2019.8.26.0482 -Voto no 15.047
5
atividade (fls. 131, 133), não sendo caso de concessão de benefício acidentário.
Com efeito, muito embora o perito não tenha tecido maiores
considerações a respeito da função então habitualmente desempenhada pela obreira, fato é
que não se constatou qualquer limitação funcional no membro inferior esquerdo atingido,
conforme exame físico (fls. 129), demonstrando a evolução favorável das lesões após
tratamento, e esclarecendo ainda o experto que a única anomalia constatada, atrofia
muscular na coxa esquerda da autora, é passível de recuperação, mediante simples prática
de musculação (fls. 132), sem necessidade de afastamento, não sendo mesmo caso de
concessão de benefício acidentário.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser concedido
quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e permanente (auxílio-
acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a simples notícia de diagnóstico da
lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de eventual tratamento, uma vez que o que se
repara não é a doença ou a lesão, mas sim a incapacidade para o trabalho dela decorrente.
E, no caso dos autos, não consta qualquer redução da capacidade laborativa da autora para
a atividade habitual, como assegurado pelo perito.
Saliente-se, ainda, que consoante legislação acidentária, não se
indeniza a lesão ou a doença, não bastando à existência da patologia, sendo de rigor que
esta promova objetiva e atual incapacidade para o trabalho habitualmente exercido,
devendo assim repercutir de imediato na capacidade laborativa da obreira, afastando-se a
possibilidade de reparação em caráter preventivo, de forma que, no caso em análise, não há
sinais de déficit laboral. Destarte, como já se decidiu:
“(...)a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa decorrente da atividade
profissional. É o que dispõe o artigo 86, caput, da
Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas
que impliquem redução da capacidade para o
trabalho
que
habitualmente
exercia”.
(AP
644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm. Rel. Alberto
Gentil 01/12/2009).
Desse modo, a incapacidade laboral, para o exercício do trabalho
habitualmente exercido pela obreira, não pode ser reconhecida, conforme ainda
entendimento expresso no artigo 86 da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.528/97,
não sendo caso de concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que não constatada
a redução parcial e permanente da capacidade laborativa da autora.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o laudo
pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente
quanto à inexistência de incapacidade laboral e de limitação funcional, conforme exame
físico, e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente
técnico), merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Também não apresenta em seu
conteúdo dúvida ou contradição a justificar a complementação ou a renovação da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011724-32.2019.8.26.0482 -Voto no 15.047
6
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário depende
necessariamente da comprovação do nexo causal entre as moléstias (ou a lesão) e o
trabalho e da efetiva incapacidade profissional delas resultante. A falta de qualquer um
desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação infortunística.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que presente o
nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA - HÉRNIA DISCAL - MOLÉSTIA
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO

DESCABIMENTO. Não ficando comprovada a
incapacidade laborativa, advinda de problema
colunar (hérnia de disco), não há que se falar em
concessão de benefício de natureza acidentária. A
Lei Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na eficiência
da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev. 714.304-00/1,
11a Câm. - Rel. Juiz Artur Marques
j.
09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação, mas
sem condenação aos encargos da sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator